Tribunal: TJBA
Processo: 0569320-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0569320-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MS CARVALHO LTDA - ME e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, ALVARO BRITO ARANTES, CAIO AUGUSTO DOS REIS, WEYBEL MOURA DIAS, ALBERTO CARVALHO SILVA, VANESSA MARIA AMORIM DE SOUZA

APELADO: BRASKEM S/A e outros

Advogado(s):CAIO AUGUSTO DOS REIS, ALVARO BRITO ARANTES, JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DEVIDO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PRINCÍPIO DO ‘
PACTA SUNT SERVANDA’
. CONDUTA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 98, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1. Cuida-se de ação indenizatória formulada sob fundamento de ilicitude na conduta da empresa ré ao reter o valor a ser pago pelos serviços efetivamente prestados pela empresa autora, fixado no importe de R$ 1.380.099,69 (um milhão, trezentos e oitenta mil, noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), o que ocasionou no encerramento das atividades desta última.

2. A irresignação da ré/apelante merece prosperar no que tange ao não cabimento de indenização por danos materiais e morais, haja vista que,
nas obrigações contratuais, em alusão à autonomia da vontade das partes, vigora o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, de tal forma que as condutas dos contratantes devem estar pautadas nas cláusulas fixadas por estes.

3. Nesse contexto, cumpre destacar que, a partir da análise dos autos, verificou-se que, n
o contrato celebrado com a Braskem S/A, em 2013, a MS Carvalho Indústria Comércio e Serviços LTDA estava obrigada a fornecer a cada 06 (seis) meses certidão negativa ou positiva dos débitos trabalhistas, bem como sujeita a notificação para apresentação dos documentos necessários, sob pena de retenção dos pagamentos devidos, consoante as cláusulas 10.1.1, 10.1.2, 10.8 e 12.

4. Sendo assim, não há que se falar em conduta ilícita, contraditória ou desleal perpetrada pela empresa ré/apelante, uma vez que esta não possuía qualquer obrigação em dar continuidade ao contrato, assim como já manifestava sua insatisfação frente às ações trabalhistas em que era acionada como responsável subsidiária.

5. Outrossim, ressalta-se que, em se tratando de contratos entre empresas, a responsabilidade dos contratantes é inerente a própria atividade, além do que há uma presunção de paridade entre estes, de modo que uma parte não merece tutela especial.

6. Sendo assim, não há que se falar em um controle da Braskem S/A sobre a MS Carvalho Industria Comercio e Serviços LTDA, bem como na dependência financeira desta última em relação a primeira empresa, vez que a apelada não prestava serviços única e exclusivamente a apelante, possuindo outros vínculos contratuais com a Petrobras, por exemplo, estando, portanto, a seu estado de insolvência, com posterior encerramento das atividades, consubstanciado tão somente na sua má gestão.

7. No mais, mostra-se incabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta a empresa ré. Em que pese a ausência de preposto e o comparecimento de advogado, sem instrumento de mandato, na audiência de conciliação, posteriormente fora acostado substabelecimento conferindo a este, poderes para transigir.

8. Nesse ínterim, diante do provimento do apelo interposto pela empresa ré, a apreciação do apelo da parte autora resta prejudicada.

9. Ante o exposto, inverte-se o ônus sucumbencial para condenar a empresa autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos, no entanto, em razão do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3.º, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis n.º
0569320-38.2018.8.05.0001,
tendo como apelantes/apelados
MS Carvalho Indústria Comércio e Serviços LTDA.

e Braskem S./A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao apelo da ré, restando prejudicado o recurso interposto pela autora
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG10